Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-86.2022.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de declaração interpostos para impugnar acórdão que teria incorrido em omissão ao não enfrentar fundamentos relevantes, como a violação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, adimplemento e resolução contratual, previstos nos artigos 187, 421, 422 e 475 do Código Civil. O

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de declaração interpostos para impugnar acórdão que teria incorrido em omissão ao não enfrentar fundamentos relevantes, como a violação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, adimplemento e resolução contratual, previstos nos artigos 187, 421, 422 e 475 do Código Civil. O embargante alega que o acórdão reconheceu inadimplemento culposo dos embargados, impedindo o exercício da faculdade resolutiva do artigo 475 do Código Civil, sem considerar a indisponibilidade registral entre a compra e venda e a garantia fiduciária. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não considerar fundamentos legais e princípios contratuais relevantes, justificando a interposição dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão impugnado já havia debatido as questões levantadas. 4. Os embargos de declaração não são meio para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: O reexame de matéria já decidida não é cabível na via dos embargos de declaração. Legislação Citada: Código Civil, arts. 187, 421, 422, 475 Lei no 9.514/1997, art. 23 Lei no 6.015/1973, art. 167, inciso I, item 29 CPC, art. 1.022 Jurisprudência Citada: Embargos de Declaração Cível 1018095-12.2019.8.26.0482, Rel. Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 05/08/2021 REsp no 653.394 RS, Min. Franciulli Netto, j. 02/09/2004 Embargos de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2017 STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92